Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005409-54.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO FIRMO RODRIGUES e outros (AGRAVADO), ESPÓIO DE CLAUDIO FIRMO DUARTE (AGRAVADO), CLAUDIO FIRMO RODRIGUES - CPF: 488.518.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA JORDAO RODRIGUES - CPF: 488.524.571-00 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDIO FIRMO DUARTE (AGRAVADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 525, PARÁGRAFO 1º E INCISOS DO CPC - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de convencer do contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0025265-35.2011.8.11.0002, manejado por
MARCIA MARIA JORDÃO
e
OUTRO(s)
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Para tanto, o agravante fala em excesso de execução, por entender que os valores apresentados pela parte contrária não guardam a mínima plausibilidade com a sentença exequenda.

Diz que efetuou o pagamento da condenação no valor de R$ 168.555,46 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e o exequente, de forma anacrônica, ingressou com pedido de eventual saldo remanescente no valor de R$ 195.538,20 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Afirma que a recorrida, ao elaborar os cálculos ignorou os depósitos realizados nos autos, assim como a Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça, cuja qual estabelece que é de responsabilidade do estabelecimento de crédito que recebe valores em depósito judicial responder pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

Pedido liminar de efeito suspensivo deferido. (ID. 163598664)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 165760671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco agravante e homologou o cálculo apresentado pelo exequente.

O executado, ora agravante, aponta um suposto excesso de execução no valor de R$ 195.538,20 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos), haja vista ter efetuado depósito em data pretérita do
quantum
de R$ 168.555,46 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), sem sequer apresentar memória de cálculo constando o valor que entende devido.

A regra inserta no art. 525, §4º do Código de processo Civil preconiza que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Já o § 5º do referido artigo dispõe que, na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM RAZÃO DO APONTADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO POR PARTE DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EM TESTILHA NÃO COMBATIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1124996 MG 2017/0152208-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVER DO EMBARGANTE DE INDICAR, NA INICIAL, O VALOR QUE ENTENDE CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como apreciar as razões do recurso especial quanto à nulidade do título, haja vista a incidência da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. No caso, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que a tese dos recorrentes não foi objeto da ação de embargos à execução, sendo que os recorrentes não impugnaram esse fundamento do acórdão recorrido que tratou da matéria como sendo inovação recursal. 3.
"Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
(art. 739-A, § 5º, do CPC)."
(EREsp n. 1.267.631/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, Dje 1/7/2013).4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 793.360/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, Dje 05/02/2016) (g.n.)

Como se vê, apesar do esforço argumentativo do agravante, a ausência de indicação do valor que entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de convencer do contrário.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. EXECUÇÃO AJUIZADA POR OUTRA PESSOA FÍSICA. ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO DOS DEVEDORES.
Pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.
Em caso de alegação de excesso nos embargos à execução, devem os embargantes indicar o valor que entendem correto, por meio de memória de cálculo, apresentada juntamente com a inicial,
independentemente da produção de prova pericial.

(TJ-MG - AC: 10439160154266001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/04/0019, Data de Publicação: 10/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO - Embargos à execução que se restringem à alegação de excesso de
execução - Ausência de planilha de débito, bem como da indicação do valor que se entende devido, o que implica na rejeição liminar dos embargos, nos termos em que definidos pelo artigo 917, § 3º e 4º, i, c.c. 918, II, ambos do código de processo civil de 2015-
Desnecessária intimação para correção do vício Precedentes nesse sentido - Acerto da r. sentença – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10033036920178260564 SP 1003303-69.2017.8.26.0564, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 08/06/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2017)

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023